Tribunal: TJSP
Processo: 0199741-95.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Reanálise determinada à luz do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Controvérsia acerca da validade do prazo de tolerância dos 180 (cento e oitenta dias), atraso na obra, inversão da multa, pagamento de lucros cessantes, corretagem e Serviço de assessoria imobiliária. Com relação ao prazo de tolerância este deve observância às teses firmadas no IRDR

Ementa:
Apelação. Reanálise determinada à luz do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. Controvérsia acerca da validade do prazo de tolerância dos 180 (cento e oitenta dias), atraso na obra, inversão da multa, pagamento de lucros cessantes, corretagem e Serviço de assessoria imobiliária. Com relação ao prazo de tolerância este deve observância às teses firmadas no IRDR 0023203-35.2016.8.26.0000 e REsp n.o 1729593, referente ao Tema – 996 – julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Validade do prazo de tolerância. Acórdão reformado neste ponto para excluir os lucros cessantes durante este período em que vigia a tolerância para a conclusão da Obra. Atraso para além do prazo de tolerância. Lucros cessantes devidos. Inversão da multa contratual. Impossibilidade porque configuraria bis in idem. Corretagem e Sati. Prescrição. Aplicação do prazo trienal do artigo. 206, § 3o, IV, do Código Civil por força do que decidiu o C. STJ em sede de julgamento de Recurso Repetitivo (Temas 938 e 939) – Restituição Indevida.

Acórdão da apelação parcialmente reformado apenas para afastar o reconhecimento da invalidade do prazo de tolerância e ressaltando a impossibilidade da inversão da multa em favor dos autores tendo em vista a condenação da construtora em lucros cessantes pelo atraso da entrega da unidade. A condenação da multa configuraria como anteriormente dito verdadeiro bis in idem. Afastamento da restituição da Comissão de Corretagem e Sati tendo em vista a ocorrência da prescrição.